Tribunal: TJDFT
Processo: 0726109-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. DOCUMENTO NOVO EM FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação monitória ajuizada por instituição financeira para cobrança de contrato de empréstimo no valor de R$ 83.567,56. Parcial procedência para constituição de título executivo judicial apenas quanto às parcelas vencidas até 24/06/2023 e as vencidas no curso da ação, com os encargos pactuados. Apelação interposta pelo autor sustentando cerceamento de defesa e ausência de oportunidade para apresentar as condições gerais do contrato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de fase instrutória para apresentação de prova documental; e (ii) saber se a ausência das condições gerais do contrato impede a constituição de título executivo judicial sobre parcelas vincendas por vencimento antecipado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.O julgamento antecipado da lide é válido quando os autos contêm provas suficientes, nos termos do art. 355, I, do CPC.
4.A cláusula de vencimento antecipado exige previsão expressa no contrato, cuja ausência impede a cobrança de parcelas vincendas por essa via.
5.O contrato apresentado menciona a existência de cláusulas gerais registradas em cartório e disponíveis em site, mas tais documentos não foram acostados aos autos de forma válida.
6. Não há o que falar em ausência de prazo para emenda à inicial se preenchidos os requisitos dispostos nos arts. 319 e 320 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7.Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de juntada das condições gerais do contrato impede a constituição de título executivo judicial quanto às parcelas vincendas com base em vencimento antecipado. 2. É válido o julgamento antecipado da lide quando os documentos constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319. 320 e 355, inciso I; Lei 10.931/04, art. 28. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.489.784/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 15/12/2015; REsp 1667630/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/6/2017. TJDFT, Acórdão 1710454, 0728434-51.2021.8.07.0001, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 31/05/2023, publicado no DJe: 04/07/2023; Acórdão 1806284, 0706557-84.2023.8.07.0001, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/01/2024, publicado no DJe: 05/02/2024.